Tribunal: TJMT
Processo: 1037612-35.2024.8.11.0000
Órgão julgador: HELIO NISHIYAMA
Órgão colegiado: Quarta Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-02-11
Data de publicação: 2025-02-18

Ementa:
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)1037612-35.2024.8.11.0000
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUMUS COMISSI DELICTI. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.
2. Fatos relevantes: (i) paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de 41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg; (ii) paciente teria alugado veículos utilizados na prática delitiva; (iii) prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva; (iv) paciente ostenta um executivo de pena, bem como possui um inquérito policial e uma ação penal em curso.
3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia ou por prisão domiciliar.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
4. As questões em discussão incluem saber se: (i) o requisito do fumus comissi delicti resta devidamente preenchido na espécie; (ii) os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva; (iii) o paciente preenche o requisito previsto no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão domiciliar.
III. RAZÕES DE DECIDIR
5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.
6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.
7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, inclusive pelo delito de tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.
8. O impetrante não apresentou prova pré-constituída acerca do parentesco do paciente em relação a sua filha e do grau de dependência dela, de modo que a prisão domiciliar não é cabível.
IV. DISPOSITIVO
9. Ordem de habeas corpus denegada.
___________
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06, 25 e 42 da TCCR.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1037612-35.2024.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Prisão Preventiva, Liberdade Provisória]
Relator:
Des(a).
HELIO NISHIYAMA

Turma Julgadora:

[DES(A). HELIO NISHIYAMA, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LIDIO MODESTO DA SILVA FILHO]

Parte(s):

[LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (ADVOGADO), LUCAS JUNIOR JUNQUEIRA - CPF: 057.255.831-71 (PACIENTE), 1a VARA CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), LUIZ FERNANDO MENEZES CARVALHO - CPF: 052.530.301-40 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE (IMPETRADO), JOANA D ARC GONCALVES NUNES - CPF: 737.991.061-20 (TERCEIRO INTERESSADO), MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS - CPF: 024.193.642-01 (TERCEIRO INTERESSADO), JAIQUE BATISTA LUIZ - CPF: 069.008.482-06 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE DENEGOU A ORDEM, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE
FUMUS COMISSI DELICTI
. IMPROCEDENTE. INDÍCIOS DE AUTORIA PRESENTES NOS AUTOS. REVOGAÇÃO OU SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. NÃO CABIMENTO. GRAVIDADE CONCRETA DO DELITO E RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE PROVA PRÉ-CONSTITUÍDA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.
Habeas corpus
impetrado contra decisão que manteve a prisão preventiva do paciente, a fim de garantir a ordem pública.

2. Fatos relevantes:
(i)
paciente preso em flagrante pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de
41 tabletes de substância análoga à maconha, pesando 43 kg, 01 tablete de substância análoga à pasta base, com massa de 920 g, e 10 invólucros de substância análoga à skunk, pesando cerca de 10,8 kg
;
(ii)
paciente teria alugado veículos utilizados na prática delitiva;
(iii)
prisão preventiva imposta em decorrência da gravidade concreta do delito e do risco de reiteração delitiva;
(iv)
paciente ostenta um executivo de pena, bem como possui um inquérito policial e uma ação penal em curso.

3. Requerimentos: revogação da prisão preventiva e, subsidiariamente, sua substituição por medidas cautelares diversas da custódia ou por prisão domiciliar.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

4. As questões em discussão incluem saber se:
(i)
o requisito do
fumus comissi delicti
resta devidamente preenchido na espécie;
(ii)
os fundamentos apresentados pela indigitada autoridade coatora são capazes de justificar a necessidade da prisão preventiva;
(iii)
o paciente preenche o requisito previsto no artigo 318, VI, do Código de Processo Penal, para a concessão da prisão domiciliar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

5. Para decretação da prisão preventiva, exige-se apenas a presença de indícios mínimos de autoria, o que se observa na espécie diante das investigações policiais.

6. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, a quantidade e variedade de entorpecentes são capazes de justificar a gravidade concreta do delito e, consequentemente, fundamentar a prisão preventiva para a garantia da ordem pública.

7. O risco de reiteração delitiva, consistente na existência de diversos registros criminais, inclusive pelo delito de tráfico de drogas, constitui fundamento idôneo a lastrear a necessidade de garantir a ordem pública.

8. O impetrante não apresentou prova pré-constituída acerca do parentesco do paciente em relação a sua filha e do grau de dependência dela, de modo que a prisão domiciliar não é cabível.

IV. DISPOSITIVO

9. Ordem de
habeas corpus
denegada.

___________

Dispositivos relevantes citados
: CPP, arts. 648, I, e 312; Lei n. 11.343/2006, art. 33 e 35.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgRg no HC n. 895.777/PR, AgRg no RHC n. 194.401/MG, AgRg no HC n. 914.154/SP; TJMT, Enunciado Orientativo n. 06, 25 e 42 da TCCR.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA

Egrégia Câmara Criminal:

Impetra-se ordem de
habeas corpus
, com pedido liminar, com base no artigo 648, I, do Código de Processo Penal, contra decisão do Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Primavera do Leste, que manteve a prisão preventiva do paciente
Lucas Junior Junqueira
, a fim de resguardar a ordem pública, haja vista a gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva.

Extrai-se dos autos que o paciente foi preso em flagrante, na data de 04/setembro/2024, pela prática, em tese, do delito de tráfico de drogas, materializado na apreensão de “
10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes e 1 unidade de Maconha
” (id. 261098671).

Inconformado, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
e
periculum libertatis
, sob o argumento de que os indícios de autoria são frágeis e inexiste gravidade concreta a justificar a necessidade da prisão preventiva, além de que o paciente possui bons predicados pessoais.

Ainda, alega que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor, que possui autismo, sendo a prisão domiciliar necessária para garantir a proteção integral do infante, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Requer, no mérito, a revogação da medida segregatícia e, subsidiariamente, a sua substituição por cautelares menos gravosas ou por prisão domiciliar.

A medida liminar foi
indeferida
(id. 261786786).

As informações de praxe foram prestadas pela indigitada autoridade coatora (id. 263164750).

Instada a se manifestar, a Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem (id. 265596275).

É a síntese do necessário.

VOTO

EXMO. SR. DES. HÉLIO NISHIYAMA (RELATOR)

Egrégia Câmara Criminal:

O impetrante pretende, em síntese, a revogação ou substituição da prisão preventiva do paciente, ao argumento de que inexistem fundamentos idôneos para a medida segregatícia. Subsidiariamente, requer a concessão da prisão domiciliar, nos termos do artigo 318, VI, do Código de Processo Penal.

Contudo, inexiste constrangimento ilegal a justificar a concessão da ordem.

A inicial acusatória apresentou as seguintes circunstâncias fáticas referentes à prisão em flagrante do paciente e dos demais acusados:

“[...] Na ocasião, Policiais Rodoviários Federais receberam informação da análise de risco, dando conta de que o veículo Renault/Kwid Zen 2, cor branca e placas RUV6C87, de aluguel, possivelmente estava transportando drogas pela rodovia federal BR070.

Ato contínuo, os agentes federais partiram em busca do veículo mencionado, abordando-o perto do marco quilométrico 320 da rodovia e acompanhando-o até o km 287, Unidade Operacional da PRF, para verificação.

Lá, os policiais constataram que o condutor do Kwid era o denunciado MATHEUS GUILHERME PEREIRA DOS SANTOS, o qual realizou afirmações contraditórias sobre origem e destino da viagem, inicialmente relatando que havia partido de Rondônia em direção à Goiânia/GO, e logo em seguida afirmando que tinha saído de Pontes e Lacerda/MT.

Além das incongruências no relato do condutor, os Policiais Rodoviários Federais sentiram forte odor de maconha no interior do veículo, o que aumentou as suspeitas de tráfico, razão pela qual realizaram busca veicular, quando encontraram 41 (quarenta e um) tabletes de maconha, 1 (um) tablete de pasta base de cocaína e 10 (dez) tabletes de “Skunk” (espécie de maconha com maior potencial psicotrópico).

Após a abordagem pela Polícia Rodoviária Federal, a equipe da Polícia Militar chegou na base da PRF com o veículo Triton Sport HPE, cor cinza e placa QQH2H28, que seria “batedor” do veículo carregado com drogas (conforme BO n° 2024267401 PMMT), ante a informação de que a droga apreendida pela PRF também seria do denunciado JAIQUE BATISTA LUIZ, que estava naquele veículo.

Em seguida, os agentes policiais entraram em contato com a locadora do Renault/Kwid, que informou que o locatário do automóvel foi o denunciado LUCAS JÚNIOR JUNQUEIRA e, após, receberam a informação de sua central, dando conta que LUCAS possivelmente estava a bordo do veículo L200 TRITON de placa NEF0985 e que chegaria à cidade de Primavera do Leste.

Ao se deslocarem e abordarem a L200, os policiais confirmaram que LUCAS conduzia tal veículo e que a passageira era a denunciada JOANA D'ARC GONÇALVES NUNES.

LUCAS confirmou que recebeu R$ 5.000,00 (cinco mil reais) para alugar o Renault/Kwid conduzindo por MATHEUS. JOANA D'ARC trazia consigo no interior do veículo uma pequena quantidade de maconha, que alegou ser para seu próprio consumo.

Entretanto, localizou-se com JOANA um recibo de encomenda enviado para a cidade de Goiânia/GO e, em conferência na empresa REAL MACHADO TRANSPORTES CARGAS E ENCOMENDAS no setor Santa Genoveva, Goiânia/GO, constatou-se que a encomenda fora enviada para a própria JOANA D'ARC e tratava-se de uma pia de cozinha, com um fundo falso, onde estavam escondidos 15 (quinze) tabletes, cada um com 1kg (um quilograma) de maconha, e 01 (um) tablete com 01kg (um quilograma) de cocaína.

Saliente-se, que o denunciado LUCAS, ao ser ouvido perante a autoridade policial, afirmou que de fato alugou o veículo no qual estava a droga a pedido do denunciado JAIQUE BATISTA LUIZ.

Portanto, os denunciados LUCAS, MATHEUS, JOANA e JAIQUE estavam adredemente combinados para o tráfico, bem como transportavam, em concurso de pessoas, drogas ilícitas de Pontes e Lacerda/MT para Goiânia/GO, sendo flagrados e presos em Primavera do Leste/MT em 04 de setembro de 2024 [...]”
(id. 261098672, p. 178).

Na audiência de custódia, o Juízo de origem converteu a prisão em flagrante em preventiva com fundamento na garantia da ordem pública, evidenciada pela gravidade concreta do delito e o risco de reiteração delitiva, nos termos a seguir:

[...] “
Por outro lado, em análise ao periculum libertatis, entendo que o elemento variável exigido pela lei para a conversão da prisão do autuado em preventiva também se encontra presente no caso em comento, em especial a garantia da ordem pública, tendo em vista a gravidade concreta da conduta delitiva supostamente perpetrada, uma vez que foi surpreendido transportando considerável quantidade de substância entorpecente
, bem como o modus operandi, o qual visava sua distribuição, venda e por consequência o atingimento de grande quantidade de pessoas.

Outrossim, verifica-se que a forma de acondicionamento, diversidade a quantidade das substâncias entorpecentes apreendidas, sendo: 10 unidades de Skunk envolvidas em barras revestidas com plásticos; 1 unidade de pasta base; 41 unidades de Maconha: separadas em tabletes e 1 unidade de Maconha (porção)

Ademais, destaca-se que o autuado Lucas Junior Junqueira é reincidente, conforme consta nos autos n. 2000023-76.2021.8.11.0006 SEEU, onde foi condenado pela prática de crimes previstos nos artigos 183 da Lei no 9.472/1997, 34 c/c 40, inciso I, da Lei no 11.343/2006, e 14 da Lei no 10.826/2003, na forma do art. 69 do Código Penal
. Esta reincidência evidencia que, no presente caso, a aplicação das medidas cautelares previstas no art. 319 do CPP se mostra inadequada e ineficaz para a garantia da ordem pública, uma vez que considero que tais medidas seriam insuficientes para impedir que o autuado voltasse a delinquir
” [...]
.

Após pedido de substituição da prisão preventiva por medidas alternativas ou por prisão domiciliar, o Juízo de origem manteve a custódia, sob o fundamento de que não houve alteração fática a justificar o deferimento do pleito e que não foi juntado documento capaz de demonstrar que o paciente é o único responsável pelo seu filho.

Pois bem.

A priori, o impetrante sustenta a ausência de
fumus comissi delicti
, ao argumento de que os elementos probatórios coligidos nos autos não demonstram, com clareza, o envolvimento do paciente nas circunstâncias delitivas em apreço.

Nesse ponto, a via estreita do
habeas corpus
não é a adequada para apreciar essas teses, sobretudo porque exigiria dilação probatória, o que diverge da cognição sumária que rege este instrumento, em consonância com o Enunciado Orientativo n. 42 da TCCR/TJMT.

De todo modo, ressai das investigações policiais que o paciente foi, em tese, o responsável por alugar o veículo Renault Kwid em que os entorpecentes foram apreendidos. Ainda, conforme informado em seu interrogatório policial, o paciente alugou o automóvel a pedido do acusado Jaique Batista, que dirigia o veículo Triton Sport e servia como o “batedor” do carro carregado de drogas.

Assim, as circunstâncias fáticas apresentadas nesta impetração permitem aferir a existência de
fumus comissi delicti
, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal, de modo que as irresignações do impetrante devem ser devidamente apreciadas no curso da instrução processual.

Quanto ao
periculum libertatis
, demonstra-se improcedente o propalado constrangimento ilegal, na medida em que, embora excepcional, a segregação cautelar, no caso concreto, faz-se necessária para tutelar a ordem pública.

Isso porque a medida cautelar está fundamentada em elementos idôneos, consubstanciada na apreensão de elevada quantidade e variedade de drogas (43 kg de maconha, 920 g de pasta base e 10,8 kg de skunk).

Nesse panorama, forçoso reconhecer que o decreto constritivo está adequadamente fundamentado, sobretudo porque
a quantia e diversidade das drogas são capazes de subsidiar a gravidade concreta do delito, pois tais circunstâncias extrapolam a mera descrição dos elementos próprios do tipo (AgRg no RHC n. 194.401/MG, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 22/4/2024, DJe de 24/4/2024).

Assim, também assevera o Enunciado Orientativo n. 25 da TCCR/TJMT: “
A expressiva quantidade e/ou variedade de drogas ensejam garantia da ordem pública para decretação ou manutenção de prisão preventiva
”.

Da mesma forma, há evidente risco de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta uma condenação definitiva à pena de 7 (sete) anos e 09 (nove) meses de reclusão pela prática dos delitos de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido, fabricação de drogas e desenvolver clandestinamente atividades de telecomunicações (SEEU n. 2000023-76.2021.8.11.0006).

Além disso, consta no histórico criminal do paciente o Inquérito Policial n. 0002868-20.2019.8.11.0028, referente aos delitos de tráfico de drogas e associação para o tráfico, e a Ação Penal n. 1004790-85.2023.8.11.0013, referente ao delito de ameaça, com as implicações da Lei n. 11.340/2006.

Nessa linha de intelecção, o Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que “
maus antecedentes, reincidência, atos infracionais pretéritos ou até mesmo outras ações penais em curso justificam a imposição de segregação cautelar como forma de evitar a reiteração delitiva e, assim, garantir a ordem pública
” (AgRg no HC n. 914.154/SP, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 12/8/2024, DJe de 16/8/2024).

Este Tribunal de Justiça, de igual modo, compreende que ações penais e inquéritos policiais em curso podem evidenciar o risco de reiteração delitiva para justificar a necessidade da prisão preventiva, sem que isso configure afronta ao princípio da presunção de inocência (Enunciado Orientativo n. 06 da TCCR/TJMT).

De outro tanto, ainda que o paciente ostente bons predicados pessoais, é certo que esses atributos não obstam segregação preventiva quando presentes os requisitos legais (AgRg no HC n. 895.777/PR, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 2/4/2024, DJe de 8/4/2024).

Assim, revela-se incabível a substituição da custódia cautelar por outras medidas mais brandas, pois exposta de forma fundamentada e concreta a necessidade da medida segregatícia para garantir a ordem pública.

Por fim, apesar de o impetrante sustentar que o paciente é o único responsável pelos cuidados de seu filho menor de 12 anos, inexistem documentos nos autos capazes de comprovar o parentesco e a dependência do infante em relação ao paciente, de modo que a prisão domiciliar, neste momento, não é cabível.

Com tais considerações,
denego
a ordem de
habeas corpus
, em consonância com o parecer ministerial.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/02/2025